Tribunal: TJES
Processo: 0022354-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022354-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR FERREIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE MOTOCICLETA FURTADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de demonstração do dolo, sustentando que o acusado desconhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório; e (ii) estabelecer se o apelante tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia, configurando o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos, que demonstram que a motocicleta possuía restrição de furto ocorrido na mesma data da abordagem.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela abordagem, que confirmam que o apelante conduzia o veículo de origem ilícita no momento do flagrante.

O proprietário da motocicleta confirma a subtração do bem de sua residência e relata que o veículo apresentava o miolo da chave quebrado e o guidom danificado, circunstâncias que evidenciam sinais ostensivos de adulteração e afastam a alegação de desconhecimento da origem criminosa.

A condução de veículo com sinais evidentes de furto, sem explicação plausível para a posse, permite inferir a ciência acerca da procedência ilícita do bem, configurando o dolo exigido para o crime de receptação.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, revelando-se aptos a fundamentar a condenação.

A versão defensiva de que a motocicleta teria sido emprestada por terceiro não identificado de forma precisa e já falecido à época da instrução processual não encontra amparo em qualquer elemento probatório e permanece isolada nos autos.

A posse direta da coisa furtada impõe ao acusado o ônus de apresentar justificativa idônea para demonstrar a licitude da posse ou sua boa-fé, encargo do qual não se desincumbiu.

A admissão do apelante de que o suposto proprietário do veículo “mexia com coisa errada” reforça a conclusão de que aderiu conscientemente à conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse e condução de veículo furtado com sinais evidentes de adulteração ou arrombamento constituem circunstâncias aptas a demonstrar a ciência da origem ilícita do bem para fins de configuração do crime de receptação.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem valor probatório e podem fundamentar condenação quando coerentes e em consonância com o restante do conjunto probatório.

A apresentação de versão defensiva isolada e desprovida de comprovação não afasta a responsabilidade penal pela receptação quando os demais elementos probatórios evidenciam a procedência criminosa do bem.

A posse direta de coisa furtada exige do acusado explicação plausível e comprovada acerca da origem lícita do bem, sob pena de reforçar a conclusão pela receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022354-12.2019.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
JOÃO VITOR FERREIRA

AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por

JOÃO VITOR FERREIRA

AZEVEDO
,
eis que inconformado com a respeitável sentença de ID n.º
19416929
, prolatada pel
o
Juíz
o
de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Razões de recurso,
pugnando

a defesa, em síntese,
a absolvição do apelante, alegando a ausência de prova suficiente para a condenação
.

Contrarrazões
apresentadas
,
nas quais
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.
ID
19831408
,
opinando pelo desprovimento do recurso
.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o
recurso
sob análise.

P
ois bem.

N
arra a exordial que: “(...)
no dia 5/10/2019, por volta 20:00 horas, os Denunciados foram presos em flagrante por estarem conduzindo de uma motocicleta de procedência ilícita. Narram os autos do IP que durante diligências no município da Serra-ES, Policias Civis em patrulhamento na Avenida Vitória, na altura no nº 52, no Bairro Central Carapina, Serra-ES, avistaram os dois Denunciados em uma motocicleta de cor preta, os quais resolveram fazer a abordagem, momento em que verificaram no SISPES, que a referida moto estava com restrição de furto. Segundo consta dos autos, o veículo em que estavam os Denunciados é de propriedade de Daniel Gomes Rossini e Silva e que fora furtada da garagem de sua residência na madrugada do dia 05/10/2019, conforme declaração de fls; 08, auto de apreensão de fls. 16 e documento de fls. 29. Constam dos autos que os Denunciados sabiam da origem ilícita do veículo que estavam pilotando, alegando que pegaram emprestado com um amigo em comum para darem uma volta. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo veículo de origem ilícita apreendido e pelas condições que a ação se desenvolveu.

Assim agindo, os Denunciados
JOÃO VITOR FERRIRA AZEVEDO e CHARLES ALVES DONASCIMENTO
infringiram as normas do artigo 180 "caput" do CP, (...)”

Cumpre registrar, de início, que em relação ao corréu Charles Alves dos Santos foi declarada a extinção da punibilidade em decorrência do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, restando a análise do mérito restrita ao ora apelante.

A douta defesa pleiteia a reforma integral do julgado para absolver o acusado, sustentando, em síntese, a fragilidade do acervo probatório e a ausência de dolo na conduta, sob o argumento de que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido.

Contudo, após detida análise dos elementos informativos e das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se que a insurgência defensiva não merece prosperar, revelando-se imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão, pelo boletim de ocorrência e pela contundente prova oral produzida em juízo.

Restou incontroverso que o apelante foi flagrado por policiais civis conduzindo uma motocicleta preta que ostentava restrição de furto ocorrido na mesma data, de propriedade da testemunha Daniel Gomes Rossini e Silva. O proprietário do veículo, ao depor em juízo, confirmou que o bem havia sido subtraído de sua garagem na madrugada daquele dia e destacou um elemento factual de suma relevância: o miolo da chave estava quebrado e o guidom da motocicleta encontrava-se danificado. Essa particularidade mecânica e visual afasta por completo a tese de desconhecimento da ilicitude por parte do condutor.

É certo que n
o crime de receptação, as circunstâncias que envolvem a apreensão do bem são fundamentais para a aferição do elemento subjetivo do tipo. A condução de um veículo que apresenta sinais nítidos de arrombamento ou ligação direta, desprovido de documentação regular, impõe ao homem médio o dever de presumir a sua procedência criminosa, restando configurado, quando menos, o dolo eventual na conduta de quem o conduz.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela abordagem foram firmes e coerentes, ratificando que o acusado estava na direção do veículo de origem espúria. É pacífica a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que as declarações de agentes públicos, prestadas em juízo, gozam de presunção de legitimidade e são plenamente idôneas para embasar um édito condenatório, sobretudo quando harmoniosas com o restante do conjunto probatório.

Em contrapartida, a versão exculpatória apresentada pelo apelante — de que teria pego a motocicleta emprestada com um amigo cujo paradeiro não soube precisar e que já teria falecido ao tempo da instrução processual — carece de qualquer verossimilhança e encontra-se isolada nos autos.

Dessa forma, a
fragilidade de tal álibi, somada ao fato de o réu admitir que sabia que o suposto amigo "mexia com coisa errada", consolida a certeza de que o recorrente aderiu conscientemente à conduta ilícita. Operada a inversão do ônus da prova decorrente da posse direta da coisa furtada, incumbia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a sua boa-fé, encargo do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios
e jurídicos
fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.